Tribunal: STF
Processo: RvC 5554
Classe: RvC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de revisão criminal apresentada por Alessandro Ruinivan Silveira contra decisão monocrática proferida e. Min. Rogério Schietti Cruz, a qual deu provimento a agravo em recurso especial apresentado pelo Ministério Público e determinou o retorno dos autos ao TJGO para nova análise, à luz do art. 155 do CPP, da acusação do crime de lavagem de capitais da qual outrora, na origem, o réu havia sido absolvido.



    2. Argui o recorrente, em suma, que foi condenado em primeira instância pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capital. Em sede de apelação, o Tribunal Estadual absolveu o requerente quanto ao crime de lavagem de capitais, entretanto manteve a condenação pelos demais crimes.



    3. O requerente interpôs recursos especial e extraordinário. Concomitantemente, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs recurso especial, a fim de que fosse restabelecida a condenação quanto ao delito de lavagem de capitais.



    5. Os recursos interpostos pelo recorrente tiveram seguimento negado, sem apreciação da questão de fundo.



    6. No tocante ao recurso especial do Ministério Público Estadual, em sede de agravo no Superior Tribunal de Justiça, houve decisão monocrática proferida “a fim de reconhecer a violação do art. 155 do Código de Processo Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que dê prosseguimento ao julgamento da apelação” do Parquet. (e-doc. 9, p. 5). 



    7. A presente revisão criminal é proposta, “a fim de manter o Acórdão proferido pelo TJ/GO, em detrimento da decisão monocrática de lavra do Min. Rogerio Schietti, absolvendo Alessandro Ruinivan do delito de lavagem de capitais” (e-doc. 1. p. 13). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Verifico, de plano, que a presente revisão não pode ser conhecida, pois completamente ausente qualquer hipótese de cabimento.



    9. Consoante disposições constitucional e legal expressas (art. 102, I, j, da Constituição Federal; e art. 624, I, do Código de Processo Penal), compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de suas próprias decisões de condenação proferidas em ações penais originárias ou recursos incidentes.



    10. Além disso, o Regimento desta Corte, em seu art. 263, assim disciplina:



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 



    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



     III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciação.”



    11. Sobreleva que, na presente hipótese, busca o requerente a revisão criminal de uma decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo em recurso especial. 



    12. Nesse sentido a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito. Precedentes. 



    2. Com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (RvC 5544 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024)



    Revisão criminal. Ausência de decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar revisão criminal somente “quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5448 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    2. No caso concreto, o recurso especial não foi sequer conhecido pela Primeira Turma, razão pela qual é incabível a propositura de revisão criminal perante este Tribunal, conforme jurisprudência consolidada na Corte (RvC 5456, Rel. Min. Gilmar Mendes; RvC 4.702, Min Alfredo Buzaid; RvC 5440, Min Luiz Fux; RvC 5390, Min Ayres Britto; RvC 5427, Min Celso de Mello). 3. Revisão criminal não conhecida.



    (RvC 5474 MC, Rel. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 10/12/2020)



    14. A presente revisão, portanto, é apresentada em patente inobservância a três dispositivos claríssimos, um de ordem constitucional (art. 102, I, j, da CF/1988), outro legal (art. 624 do CPP), e outro regimental (art. 263 do RISTF).



    13. Ante o exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, nos moldes do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    14. Desde já, observo que a apresentação de recurso meramente protelatório e com repetição de argumentos manifestamente incabíveis e já abordados será considerada abusiva e ensejará a aplicação das sanções cabíveis. 



    15. Oportunamente, providencie-se a devida baixa e arquive-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator